Tribunal: TJMT
Processo: 1013754-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013754-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (AGRAVANTE), JESUITA COSTA - CPF: 038.457.781-48 (AGRAVADO), JOAO NATALINO DE OLIVEIRA - CPF: 020.046.121-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), K. V. C. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUÍNA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REQUISIÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICA. DESCABIMENTO. MENOR COM SUSPEITA DE USO DE DROGAS E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. É
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e compete aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (arts. 227 e 229, ambos da CR/88, e arts. 3o e 4o, ambos do ECA).

2. Restou comprovado nos autos que o pedido para avaliação médica é justamente concluir se o adolescente está utilizando substâncias entorpecente ou não, e somente se estiver encaminhá-lo a uma clínica de desintoxicação, visando garantir a sua saúde.

3. Sendo a saúde um direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos os tratamentos indispensáveis par a manutenção da saúde.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ministério Público Estadual
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que na Medida de Proteção no 0000220-52.2014.8.11.0025, indeferiu a requisição de avaliação médica.

O Agravante afirma que a decisão deve ser reformada, pois “o douto magistrado não buscou efetivar as normas de direito fundamental porque sequer autorizou a realização de exame toxicológico ou qualquer outra avaliação, a despeito de residir com usuários de drogas e recusar-se a ir à escola, com profundo envolvimento no meio infracional [...]” (Id. 15331955).

Sustenta que “
o magistrado “a quo”, sem nunca ter qualquer contato com o adolescente, exerceu verdadeira “vidência” e entendeu que a causa apontada pelo setor técnico (envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes, residências com usuário de drogas e evasão escolar) não acarretaria risco ao adolescente, situação claramente distante da realidade. ” (Id. 15331955; pág. 16)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo. A probabilidade do direito está presente, eis que o os estudos técnicos da equipe multidisciplinar indica a situação de risco do menor, já o perigo de dano está evidenciado no iminente perigo à saúde do menor,
visto que a demora na prestação de tratamento médico adequado pode acarretar o agravamento de sua situação de vício, originando enfermidades, inclusive psiquiátricas irreversíveis.

Requer o recebimento deste recurso com a concessão da antecipação da tutela recursal para
determinar adequada e imediata avaliação do menor por médico especialista, bem como a realização de exame toxicológico, e, caso haja recomendação médica desde já que seja determinado o tratamento adequado, inclusive a internação.

Liminar deferida (Id. 15472472).

Sem contrarrazões (Id. 36773998).

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 19526491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Isento de custas nos termos do art. 141, §2o do ECA:

Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.

§ 1o. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado.

§ 2o As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.

O Ministério Público Estadual agrava da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que na Medida de Proteção no 0000220-52.2014.8.11.0025, indeferiu a requisição de avaliação médica.

Afirma que a decisão deve ser reformada, pois “o douto magistrado não buscou efetivar as normas de direito fundamental porque sequer autorizou a realização de exame toxicológico ou qualquer outra avaliação, a despeito de residir com usuários de drogas e recusar-se a ir à escola, com profundo envolvimento no meio infracional [...]” (Id. 15331955).

Pois bem.

O recurso procede.

Como se sabe, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, e compete aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (arts. 227 e 229, ambos da CR/88, e arts. 3o e 4o, ambos do ECA).

Extrai-se do parecer técnico estudo psicossocial (Id. 15301464; pág. 15301464) a recomendação para que o adolescente Kauã “passe por avaliação e exame toxicológico, e se constado o “Positivo”, que seja encaminhado a uma clínica de desintoxicação”.

Conforme já visto é dever do estado assegurar à saúde para todos e para tanto é necessário que se garanta que as pessoas recebam o tratamento necessário e adequado.

Destarte, verifico, a partir do estudo psicossocial, que o pedido para avaliação médica é justamente concluir se o adolescente está utilizando substâncias entorpecente ou não, e somente se estiver encaminhá-lo a uma clínica de desintoxicação, visando garantir a sua saúde.

Portanto, não há como indeferir o pedido sob o argumento utilizado pelo magistrado de primeira instância de que “não existem registro de que esteja exposto a um grau de drogadição que aniquile ou interferia no seu desenvolvimento com pessoa” (Id. 15301485. Pág. 4), sob pena de descumprir a ordem constitucional disposta no artigo 196 da CRF:

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e
dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (negritei e sublinhei)

Logo, sendo a saúde um direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos os tratamentos indispensáveis par a manutenção da saúde.

Em síntese, a avaliação e o exame toxicológico são indispensáveis no caso concreto, porquanto somente a partir do seu resultado será possível determinar se o menor deve ou não ser internado para o tratamento adequado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

e determino
a adequada e imediata avaliação do menor Kauã por médico especialista, bem como a realização de exame toxicológico, e, caso haja recomendação médica desde já que determino o tratamento adequado, inclusive a internação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020